Tribunal: TJES
Processo: 5009322-55.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009322-55.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e outros

APELADO: WILSON QUEIROZ DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – AUTENTICIDADE NEGADA PELO CONSUMIDOR – CONSTATADA DESSEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA INSERIDA NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO N. 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – PREVALÊNCIA DA NARRATIVA DO AUTOR DE QUE A ASSINATURA NÃO PARTIU DE SEU PUNHO – CRÉDITO NÃO UTILIZADO PELO AUTOR – RISCO DE ATIVIDADE BANCÁRIA – DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA – APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Da análise visual das assinaturas, constata-se que a verdadeira assinatura do autor, embora seja praticamente idêntica nos documentos mencionados, difere da inserida no contrato cuja autenticidade é refutada, o que corresponde à percepção do cotejo das assinaturas, sendo que, para dissipar completamente a dúvida, de maior proveito seria a realização de prova grafotécnica, dada as versões antagônicas apresentadas, ou seja, o autor afirma jamais ter assinado o contrato de empréstimo, enquanto o requerido alega ser legítima a contratação.

2)
Sendo contestada a autenticidade do contrato, a comprovação de sua absoluta higidez era ônus que competia à instituição financeira que alega ser credora do valor descontado dos proventos do autor, seja porque pertinente a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), seja à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Tema Repetitivo nº 1061), sendo este encargo processual não descortinado pelo apelante, a justificar a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes.

3)
Não se desincumbindo o apelante de demonstrar, mediante prova grafotécnica, que a assinatura constante do instrumento contratual partiu do punho do autor, tal qual alega ao defender a higidez do negócio jurídico, prevalece a narrativa do autor de que não reconhece como sua a assinatura, o que se reforça pela dessemelhança verificada do cotejo com as inseridas em documentos verdadeiramente por ele subscritos.

4
)
Ainda que realmente pertença ao autor a conta bancária na qual depositado o valor do empréstimo, porquanto por ele confirmado o recebimento do crédito indesejado, restou descortinado que, em momento algum, fez uso do valor recebido e, na petição inicial, disponibilizou-se a depositá-lo, à disposição do Juízo. No mais, o autor apontou, em sua réplica, a diferença entre o endereço verdadeiro e o constante do contrato, assim como de seu número de telefone.

5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pela instituição financeira, isto é, o denominado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação teria se aperfeiçoado mediante a inserção de falsa assinatura como sendo emanada do punho do autor.

6)
É desarrazoada a argumentação do banco apelante de que não se fazem presentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, por ser pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

7)
Em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa, ou seja, o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

8)
A perda de tempo de vida útil por parte do consumidor em razão da falha na prestação de serviços, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial.

9)
Resta confirmada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e chancelado o quantum arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), seja por não ter sido alegada a sua excessividade nas razões recursais, seja por estar em harmonia com os valores que este egrégio Tribunal vem fixando em casuísticas semelhantes.

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (Id 9921286) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito
” ajuizada por
Wilson Queiroz de Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i)
determinar que o banco requerido se abstenha de realizar descontos relativos ao empréstimo de que trata a ação;
(ii)
determinar que o banco requerido devolva, de forma simples, os valores indevidamente descontados do autor; e
(iii)
condenar o banco requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relata o demandante ter sido surpreendido, em junho de 2021, com o valor de R$ 3.426,03 (três mil quatrocentos e vinte e seis reais e três centavos) depositado em sua conta bancária, cuja origem é desconhecida e segundo informado pelo INSS, refere-se a um empréstimo contratado junto ao banco requerido, a ser adimplido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 83,15 (oitenta e três reais e quinze centavos) a partir do mês de julho de 2021, das quais 12 (doze) já haviam sido descontadas até a propositura da presente ação, em 23/06/2022, perfazendo a importância total de R$ 997,80 (novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) indevidamente suprimida de seus proventos.

Em razão disso, formulou três pedidos, fundamentalmente:
(i)
que o banco requerido se abstenha de realizar descontos em seu benefício de aposentadoria, com isso ratificando a tutela provisória postulada;
(ii)
seja restituída, em dobro, a quantia descontada de seus proventos (R$ 997,80 x 2 = R$ 1.995,60); e
(iii)
seja o banco requerido condenado a indenizá-lo por dano moral.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta o banco apelante (Id 9921287), em síntese:
(i)
o contrato de nº 816732112 foi assinado em 04/06/2021, no valor de R$ 3.426,03 (três mil quatrocentos e vinte e seis reais e três centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 83,15 (oitenta e três reais e quinze centavos), que foi depositado em conta bancária titularizada pelo apelado; (
ii)
a contratação ocorreu de forma lícita, conforme assinatura aposta pelo apelado;
(iii)
não pode ser presumido o dano moral, dada a ausência de prejuízo ao apelado; e
(iv)
não milita presunção de veracidade em favor das alegações do apelado, que intenta lograr a obtenção de indenização por dano moral.

Pois bem, a começar pela regularidade do negócio jurídico, entendo que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, em que pese sua argumentação recursal de que “
a assinatura constante em contrato é semelhante a constante em documento de identificação juntado pelo apelado aos autos
” (Id 9921287, p. 3).

A meu ver, é facilmente percebida a
dessemelhança
entre as assinaturas, do cotejo entre as constantes do contrato (Id 9921206, p. 6) e as inseridas pelo demandante em seu documento de identidade (Id 9921188), na procuração outorgada ao seu advogado e na na declaração de hipossuficiência (Id 9921189).

Da análise visual das assinaturas, constato que a verdadeira assinatura do autor, embora seja praticamente idêntica nos documentos mencionados, difere da inserida no contrato cuja autenticidade é refutada, o que, porém, corresponde à minha percepção do cotejo das assinaturas, sendo que, para dissipar completamente a dúvida, de maior proveito seria a realização de
prova
grafotécnica
, dada as versões antagônicas apresentadas, ou seja, o autor afirma jamais ter assinado o contrato de empréstimo, enquanto o requerido alega ser legítima a contratação.

Isso porque, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa da suposta contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura é perícia grafotécnica, cuja produção foi oportunizada pelo juiz (Id 9921227), tendo o apelante, todavia, informado seu desinteresse em produzi-la (Id 9921229).

Em se tratando de relação de consumo e havendo pelo lado do requerente a hipossuficiência caracterizada pela diminuição da capacidade comprobatória, cabia à parte requerida demonstrar cabalmente a regularidade da contratação.

Isso porque, sendo contestada a autenticidade do contrato, a comprovação de sua absoluta higidez era ônus que competia à instituição financeira que alega ser credora do valor descontado dos proventos do autor, seja porque pertinente a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), seja à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Tema Repetitivo nº 1061),

sendo este
encargo
processual não descortinado pelo apela
nte
, a justificar a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes.

Em suma: não se desincumbindo o apelante de demonstrar, mediante prova grafotécnica, que a assinatura constante do instrumento contratual partiu do punho do autor, tal qual alega ao defender a higidez do negócio jurídico,
prevalece
a narrativa

d
o autor d
e que não reconhece como sua a assinatura
, o que se reforça pela dessemelhança verificada do cotejo com as inseridas em documentos verdadeiramente por ele subscritos.

Inclusive, há precedentes no sentido de que, em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova grafotécnica, que se torna dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira.

Confira-se:

“(...) 3.
Uma vez alegada a ocorrência de fraude, lastreada na falsidade da assinatura aposta no contrato de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo, imprescindível a prova pericial grafotécnica; a qual, somente seria dispensável no caso de falsificação grosseira
, o que não é o caso dos autos. Precedente.

4.
Ante a ausência da perícia grafotécnica, denota-se que a documentação juntada pelo apelante não é suficiente para afastar a peremptória alegação do autor de que nunca assinou qualquer contrato com as requeridas, razão pela qual, à míngua de lastro probatório (art. 373, II, c/c art. 429, II, ambos do CPC), presume-se que o contrato rescindendo não foi assinado pela parte autora
.

5. (...)

6. Apelação desprovida.”

(TJDFT, 6ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 07005630220198070006, rel. Des. Alfeu Machado, julgado em 29/01/2020, DJe 11/02/2020)

“Responsabilidade civil – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - Incontroversa a fraude na contratação, em nome da autora, por terceiro, do cartão de crédito consignado, da qual resultou o saque de R$ 1.920,00, depositado na conta corrente de sua titularidade –
Banco réu que, além de haver admitido a fraude, deixou de providenciar a realização de perícia grafotécnica, imprescindível para comprovar a autenticidade da assinatura lançada no contrato, a qual a autora negou ter provindo de seu punho – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Declaração de inexigibilidade do débito discutido - Responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo
(...)”

(TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1013809-60.2016.8.26.0008, rel. Des. José Marcos Marrone, julgado em 21/11/2018, Data de Registro: 21/11/2018)

O recebimento pelo autor/apelado do crédito alegadamente contratado (R$ 3.426,03), mediante depósito em sua conta bancária, de igual forma não me convence do desacerto da sentença.

Isso porque, ainda que realmente pertença ao autor a conta bancária na qual depositado o valor do empréstimo, porquanto por ele confirmado o recebimento do crédito indesejado, restou descortinado que, em momento algum, fez uso do valor recebido e, na petição inicial, disponibilizou-se a depositá-lo, à disposição do Juízo. No mais, verifico que o autor apontou, em sua réplica, a diferença entre o endereço verdadeiro e o constante do contrato, assim como de seu número de telefone (Id 9921219).

Diante desse cenário, aplica-se o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, isto é, estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos.

O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pela instituição financeira, isto é, o chamado
risco da atividade bancária
, que não pode ser transferido ao consumidor, uma vez que a contratação teria se aperfeiçoado mediante a inserção de falsa assinatura como sendo emanada do punho do autor.

Com efeito, sendo descortinado que o autor/apelado não celebrou o contrato, deduz-se a ocorrência de
fraude

na sua formalização, caso em que a responsabilidade do fornecedor de serviços decorre da violação a um dever contratualmente assumido que, no caso específico, corresponderia a rigorosa conferência nos documentos que lhes são apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

Vale dizer: muito embora sustentada a higidez do negócio jurídico, à falta de prova hábil de eventual participação do autor na fraude, não há como ser afastado o nexo causal entre os prejuízos sofridos pela vítima e a negligência da instituição financeira.

Outrossim, descabe alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, porquanto fraudes dessa natureza têm se tornado, infelizmente, cada vez mais frequente, cumprindo às instituições financeiras cercar-se dos cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar sua ocorrência.

Essa questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, restando assim decidido o REsp 1.199.782/PR, eleito como representativo da controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.199.782/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Por conseguinte, mantenho a sentença no que diz respeito à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e cancelamento das cobranças em face do autor.

Em seguida, melhor sorte não assiste o apelante no tocante ao
dano moral
.

A meu ver, é desarrazoada a argumentação do banco apelante de que não se fazem presentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, por ser pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral
com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
, ou seja, o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

De mais a mais, ainda que seja alegada a ausência de prejuízo financeiro, é presumível a angústia e o mal estar decorrentes da reiterada superveniência de descontos nos proventos do apelado que, diga-se de passagem, podem ser considerados módicos (R$ 1.231,09), sem que lograsse uma solução na via administrativa, tornando-se necessária a contratação de advogado e a propositura de ação judicial para solucionar o problema, que já vem se arrastando há mais de 3 (três) anos, se considerada a data do primeiro desconto indevido.

Em reforço de argumentação, considero que a perda de tempo de vida útil por parte do consumidor em razão da falha na prestação de serviços, não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial.

Rememoro que o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema.

Desta feita, confirmo a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e, de resto, chancelo o quantum arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), seja por não ter sido alegada a sua excessividade nas razões recursais, seja por estar em harmonia com os valores que este egrégio Tribunal vem fixando em casuísticas semelhantes.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.